Tribunal: STF
Processo: HC 244450
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DETERMINAÇÃO DO CNJ DE SUSPENSÃO, NOS TRIBUNAIS DO PAÍS, DAS AUDIÊNCIAS E SESSÕES DE JULGAMENTO DOS PROCESSOS ORIUNDOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.000.925/RS (e-doc. 6).  



    2. Consta dos autos que a 5ª Turma do STJ, em Sessão Virtual encerrada em 14/05/2024, não conheceu do agravo regimental no recurso especial interposto pela defesa do paciente, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida (e-doc. 6).  



    3. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de inobservância pelo STJ da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça que determinou a suspensão, em todos os Tribunais do País, dos feitos com origem no Estado do Rio Grande do Sul, no período de 2 a 31 de maio de 2024. Frisa que o REsp nº 2.000.925/RS teve origem e tramitou perante a Comarca de Canoas/RS, sendo o paciente representado exclusivamente por advogado inscrito na Seccional da OAB/RS. Argumenta prejudicado o direito de defesa, uma vez que a defesa não tomou conhecimento do julgamento, impossibilitando a apresentação de memoriais ou pedido para sustentação oral, bem como a interposição de recursos.  



    4. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do Recurso Especial nº 2.000.925/RS, em trâmite no STJ. No mérito, busca a nulidade de todos os atos judiciais havidos entre os dias 2 e 31 de maio de 2024, período em que o processo deveria estar suspenso por ordem do CNJ.



    É o relatório.



    Decido.  



    5. De fato, o Conselho Nacional de Justiça, em  13/05/2024, em razão da decretação do estado de calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul, determinou a suspensão das audiências e das Sessões de julgamento no período de 2 a 31 de maio de 2024, com exceção de casos urgentes e aqueles em que a demora possa acarretar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação, nos Tribunais do País, inclusive Superiores, bem como no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho da Justiça Federal e no Conselho Superior da Justiça do Trabalho, nos feitos: “i) em que o Estado do Rio Grande do Sul ou seus Municípios sejam partes; ii) em que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul seja parte; iii) oriundos das varas e tribunais sediados no Estado do Rio Grande do Sul; iv) cujas partes estejam representadas exclusivamente por advogados inscritos na Seccional da OAB/RS; v) cujas partes sejam representadas pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul” (decisão disponível no sítio eletrônico do CNJ).  



    6. No caso em análise, não obstante o STJ tenha apreciado o Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.000.925/RS em período no qual determinada a suspensão das audiências e sessões de julgamento dos processos oriundos do Estado do Rio Grande do Sul, não há informações nos autos de que aquela Corte tenha analisado se o feito enquadrava-se inteiramente nas hipóteses previstas na decisão do CNJ ou até mesmo se inseria-se em alguma das exceções previstas na própria determinação.



    7. Assim, ao buscar o reconhecimento de contrariedade à determinação do CNJ, antes mesmo de o ponto vir a ser examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, pretende a defesa, a rigor, a queima de etapas, a qual não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.   



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator